Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0728047-68.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora